Tribunal: TJPA
Processo: 0805456-98.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805456-98.2023.8.14.0009

APELANTE: MARCIO PADILHA DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

Trata-se de apelação penal decorrente do inconformismo do apelante com sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, após ser preso por policiais militares que faziam rondas em bairro e observaram quando, ao perceber a aproximação da viatura, o apelante arremessou um embrulho que trazia, sendo este encontrado pelos agentes públicos que constataram se tratar de 65 (sessenta e cinco) porções da substância entorpecente popularmente conhecida como ‘oxi’, subproduto da cocaína.

Visa o apelo, em sede preliminar, a absolvição do ora apelante sob alegação de ausência de provas uma vez que a ação policial foi ilegal, sendo nulas as provas dela decorrentes uma vez que a entrada em domicílio da corré se deu sem que esta desse sua autorização para tal proceder.

Quanto ao mérito, almeja a absolvição por falta de provas, alegando que a condenação não pode ser consubstanciada apenas nos relatos dos policiais que efetuaram a prisão do apelante e, em tese subsidiária, pugna pela desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, porte para consumo, bem como que se promova a detração.

PRELIMINAR
- NULIDADE DA
AÇÃO POLICIAL E DA PROVA DERIVADA.
INOCORRÊNCIA
.
ABORDAGEM DO APELANTE QUE SE DEU EM RAZÃO DE SUA REAÇÃO AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA VIATURA, ARREMESSANDO UM INVÓLUCRO CONTENDO 65 PORÇÕES DE DROGA DEVIDAMENTE EMBALADA PARA COMERCIALIZ
AÇÃO, SENDO, PORTANTO, DECORRENTE DE JUSTIFICADA SUSPEITA E NÃO DA BUSCA OCORRIDA NA RESIDÊNCIA DA CORRÉ, AGINDO OS AGENTES PÚBLICOS SOB O MANTO DE PERMISSIVO LEGAL - ART. 244 DO CPB.
PRELIMINAR REJEITADA
.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. ALEGADA FALTA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS - LAUDO PERICIAL E DEMAIS ELEMENTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (
COCAÍNA
) É DE COMERCIALIZAÇÃO E USO PROSCRITO NO BRASIL.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
IMPROVIDO
.
EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
TRÁFICO
É A MEDIDA NATURAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA
DESCLASSIFICAÇÃO
. MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA.

ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO.

DA DETRAÇÃO DO TEMPO DE PENA JÁ CUMPRIDO.
IMPROVIMENTO
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI Nº. 7.210/1984.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e nega-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
07
de
abril de
2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MÁRCIO PADILHA DE ARAÚJO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança que, julgando parcialmente procedente a denúncia o condenou a cumprir pena de 05 anos de reclusão e 500 dias multa, em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 22078821, que no dia 13 de dezembro de 2023, por volta de 01h00min, a ora apelante e corré, Cristina Gomes de Aviz, se associaram para praticar comércio de entorpecentes, agindo em contrariedade à norma legal.

Que a corré tinha em depósito um invólucro contendo 50 (cinquenta) pedras de oxi e mais 29 (vinte e nove) porções de maconha fracionadas e o apelante trazia consigo 65 (sessenta e cinco) porções de pedra de oxi fracionadas, todas prontas para a comercialização.

Que uma guarnição da polícia militar fazia ronda na Passagem do Bancrevea e avistou o apelante, tendo este, ao notar a aproximação da viatura, jogado um invólucro para dentro do quintal da residência da corré que, ao avistar a viatura, jogou o invólucro na rua, sendo este pego pelos policiais que encontraram em seu interior as 65 (sessenta e cinco) porções de pedra de oxi, fracionadas e prontas para a comercialização, além da soma de R$ 46,00 (quarenta e seis reais), sendo solicitada à corré autorização para entrada em seu imóvel, o que foi dado, sendo encontrado ao lado de sua cama, no chão, uma embalagem contendo 50 (cinquenta) pedras de oxi e 29 (vinte e nove) porções de maconha, igualmente prontas para comercialização, sendo ambos presos e conduzidos à delegacia onde o apelante teria confessado a prática delitiva e a corré negou ter praticado qualquer ilícito, afirmando não ter sido encontrada qualquer droga em sua residência.

Restando comprovada materialidade do delito e havendo indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação da corré e do ora apelante pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico, nos termos dos artigos 33,
caput
, c/c art. 35, da Lei 11.343/06.

Em documento de ID 22078828, defesa prévia.

Em documento de ID 22078831, recebida a denúncia.

Em ID 22078846, certidão judicial criminal positiva, de onde se denota a existência de ação penal com trânsito em julgado em seu desfavor, processo nº 0010065-36.2018.8.14.0009 e 0007436-26.2017.8.14.0009.

Em ID 22078858, Termo de Audiência, mídia em ID 22078860/63.

Laudo Toxicológico nº 2024.07.000001-QUI, em ID 22078865, atestando se tratar oxi, subproduto da substância popularmente conhecida como COCAÍNA (Benzoilmetilecgonina) a substância apreendida em poder do ora apelante.

Em ID 22078866, alegações finais ministeriais.

Em ID 22078871, alegações finais do ora apelante.

Em ID 22078872, alegações finais da corré.

A sentença, acostada em ID 22078873, julgou parcialmente procedente a denúncia e absolveu os denunciados da conduta prevista no art. 35, da Lei 11.343/06, associação para o tráfico, e os condenou pela conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, tráfico, restando a pena base do ora apelante cominada em 05 anos de reclusão e 500 dias multa, passando a ser, na segunda fase, de 05 anos e 10 meses em razão da agravante da reincidência, se tornando final e definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, uma vez que inexistente causa de aumento ou de redução de pena na terceira fase e que não foi reconhecido em favor do apelante o benefício previsto no § 4º, do art. 33 da Lei 11.346/06, por ostentar em seu desfavor ações penais com trânsito em julgado.

Certificado, em ID 22078882, a tempestividade do recurso de apelação e o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público e para a corré.

Em ID 22078888, razões da apelação pleiteando, preliminarmente, pela nulidade do feito e absolvição do apelante em razão da entrada em domicílio da corré, onde foram encontradas drogas, sem sua autorização e/ou fundadas razões à ação policial.

Quanto ao mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas, afirmando o impetrante que a única prova oral produzida foram os depoimentos dos policiais militares e que estes não se prestam a subsidiar a condenação, devendo ser relativizado os respectivos relatos uma vez que estes têm interesse na causa, aplicando-se ao caso o princípio da presunção de inocência e, em tese subsidiária, desclassificação para o art. 28, da Lei 11.343/06, uma vez que a droga se destinava a consumo pessoal, bem como pleiteando que se promova a detração.

Em contrarrazões, ID 22078890, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 24038524, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
MÁRCIO PADILHA DE ARAÚJO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança que, julgando parcialmente procedente a denúncia o condenou a cumprir pena de 05 anos de reclusão e 500 dias multa, em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

O recurso merece ser conhecido uma vez que preenche os requisitos legais de admissibilidade e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR
:

NULIDADE PROCESSUAL

Aduz o impetrante nulidade do procedimento policial na medida em que a entrada em domicílio da corré foi desprovida de mandado judicial e/ou autorização dela, bem como por não restar configurada a fundada suspeita, sendo, portanto, o procedimento e todas as provas dele derivadas nulas de pleno direito.

Não advém razão à defesa.

Infere-se dos autos que a abordagem do apelante, bem como sua prisão, não foi decorrente da ação de busca domiciliar procedida na residência da corré, mas de ação anterior a tal fato e em decorrência da reação do apelante ao perceber a aproximação da viatura policial, momento em que arremessou no quintal da corré um invólucro que trazia consigo e que a corré jogou na rua ao percebê-lo em seu quintal, assim como a presença dos policiais, não havendo, por conseguinte, qualquer relação da abordagem do apelante e apreensão da droga em seu poder com a ação policial na residência da corré
Cristina Gomes de Aviz.

Ademais, n
os termos do art. 244, do CPB, a busca pessoal independe de mandado quando houver fundada suspeita e, no caso dos autos os policiais agiram após presenciarem o ora apelante tentar se livrar da droga que trazia consigo tão logo percebeu a chegada da viatura, ou seja, o ora apelante alterou seu comportamento, partindo para uma atitude suspeita, restando, portanto, devidamente justificada a ação policial de busca pessoal, oportunidade na qual foi encontrada a droga que trazia consigo,
65 (sessenta e cinco) porções de pedra de oxi, fracionadas e prontas para a comercialização,
não havendo que se falar em ação ilegal e ilegalidade da prova dela derivada.

Acerca da legalidade da ação, sob as circunstâncias observadas nos autos é a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Não há, portanto, que se falar que a prisão em flagrante do apelante e a apreensão dos entorpecentes que consigo trazia realizada pelos policiais foram ilegais e não podem ser consideradas como válido elemento de prova, pois não há nos autos qualquer indicativo de que a ação policial, e a prova dela decorrente, tenha sido realizada de forma ilícita. Pelo contrário, em exame às particularidades do caso atesta-se sua legitimidade na medida em que a apreensão da droga, elemento de convicção e materialidade do delito de tráfico, se deu mediante busca pessoal em indivíduo sobre o qual, em razão de seu próprio comportamento, pairou fundada suspeita, visto que procurou se livrar da embalagem que consigo trazia tão logo notou a aproximação de uma viatura policial, razão pela qual foi abordado e submetido à revista corporal, providência que, sabe-se, independe da prévia expedição de mandado para sua execução, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal, devendo a
preliminar
ser
rejeitada
.

MÉRITO

Da absolvição
– Pleiteia a defesa absolvição do apelante em razão de alegada ausência de provas, pois, afirma, as únicas testemunhas do suposto crime foram os policiais que efetuaram sua prisão.

Não lhe advém razão.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou devidamente demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, autos do IPL - ID 22078792, e Laudo Toxicológico Definitivo, ID 22078865, o qual atestou que o material apreendido com o réu, ora apelante, se tratava de invólucros contendo substância pulverulenta branca, sendo esta comprovadamente Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”,
de uso proscrito no país,
assim como pequena soma em dinheiro trocado, característico do comércio ilegal de droga.

Tem-se, portanto, que o apelante incorreu em um dos verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas e, s
ob o ângulo da autoria delitiva, há que ser dado o devido e merecido destaque aos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão da droga em poder do apelante e, em consequência, sua prisão em flagrante, pois os
depoimentos prestados pelos agentes da lei

é revestido de inconteste
validade e credibilidade
na medida em que ostenta fé pública e provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal – como no caso dos autos, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos prestados pelos policiais são convergentes quanto aos detalhes da abordagem e prisão do apelante, tendo aqueles relatado a forma e o local onde fora encontrada a substância entorpecente, restando comprovado o tráfico ilícito de drogas.

Acerca da possibilidade de condenação sob tais circunstâncias é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Saliento, ainda, que os policiais que participaram da prisão do apelante foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei
e
que
o depoimento prestado por policial é revestido de inconteste validade e credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, não furtando a lei a ele validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensados do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupados dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Neste sentido nos orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
vejamos
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

(2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Acerca do tema, convém destacar o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que preleciona:

“Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Não há, portanto, como se aplicar ao caso o princípio
In Dubio pro reo,
ou da presunção de inocência,

e promover a absolvição do apelante, como requerido pela defesa.

Ressalto, por fim, que não se observa qualquer ilegalidade no procedimento a que foi submetido o apelante uma vez que a ação policial se deu de forma lícita/legal onde a revista pessoal só ocorreu após os policiais terem visto o ora apelante se desvencilhar de um pacote ao notar sua presença, o que levou os agentes da segurança pública a resgatarem o invólucro e a examinarem seu conteúdo e, ante a constatação de que se tratava de entorpecente, proceder à sua prisão em flagrante, subsistindo, portanto, a fundada suspeita apta a respaldar a ação policial, não havendo que se falar em ausência de provas e/ou invalidade dos depoimentos por eles prestados.

Da Desclassificação
-

Pleiteia a defesa, em tese subsidiária, que se promova a desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo, o que não se mostra possível na medida em que tal proceder

só seria cabível se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre a ocorrência do crime de tráfico, o que não é o caso dos autos ante a inexistência de qualquer prova de que seria o apelante mero usuário, não havendo dúvida, ao contrário, acerca da ocorrência do crime de tráfico, mormente em razão da grande quantidade de droga apreendida, 65 petecas, a forma como embalada e a atitude do réu ao perceber a chegada da polícia, sendo imperioso ressaltar que perante à autoridade policial este confessou a autoria delitiva, afirmando que a droga consigo encontrada se destinava à comercialização.

Portanto, existindo prova da materialidade e de autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
porte para
uso/consumo
. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim, incabível a tese de que seria o apelante mero usuário, não restando qualquer prova de que a quantidade de entorpecente encontrada em seu poder seria unicamente para consumo, mormente em razão de sua atitude ao notar a chegada da viatura policial.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, DEPOIMENTOS POLICIAS INIDÔNEOS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - NARRATIVAS COERENTES SOBRE A APREENSÃO DE COCAÍNA

(...) CONDIÇÃO DE USUÁRIO - TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA OU DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTES - REINCIDÊNCIA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de entorpecente e dinheiro, declarações de usuários de drogas e confissão extrajudicial], afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). Cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615). A reincidência do apelante constitui óbice à aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, HC nº 393.862/DF; AgRg no HC nº 603.339/SP). (TJ-MT 00056499420208110055 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2021).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação e venda de drogas em nosso país é praticada em pequenas quantidades, objetivando que, caso seja alcançado o agente pela ação policial, possa alegar que a trazia para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem o condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar, guardar, armazenar ou trazer consigo.

Vale ressaltar que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção motivada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram seu convencimento e, no caso em espeque, r
estou devidamente comprovado nos autos autoria e materialidade do crime de tráfico, não havendo que se falar em absolvição e tampouco em desclassificação da conduta.

Da Detração

A detração penal visa a computação, da pena definitiva, do período em que o agente permaneceu preso ou internado cautelarmente, estando prevista no art. 42 do CPB, devendo ser realizada pelo juiz ao prolatar a sentença penal condenatória. Contudo, tal proceder só há que ser levado a termo pelo Juízo de conhecimento se sua aplicação for capaz de alterar o
quantum
da pena a tal ponto que seja alterado o regime de cumprimento pelo réu e, não o fazendo o magistrado singular em sentença, fica tal incumbência ao encargo do Juízo da Vara de Execução Penal,
nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, por ser o que reúne melhores condições para aferir o real tempo de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Neste mesmo sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, vejamos:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA

(ART. 157, §2º, INCISOS I, DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA. impossível a absolvição, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da materialidade e da autoria dos crimes de roubo qualificado.

(...)

5.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA
. NÃO ACOLHIMENTO. competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (PROCESSO N.º: 0008339-02.2017.8.14.0061. RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. JULGAMENTO: 02/05/2022).

Assim, tenho por incabível a análise da detração neste momento, devendo ser a procedência, ou não, do pedido analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, conheço e rejeito a preliminar de nulidade processual e, quanto ao mérito, lhe nego provimento, mantendo a sentença penal objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2025
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2025